Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recebo a apelação de ANDRE LUÍS CARVALHO WEHBE E OUTRO e o recurso adesivo de ROMERO ALHEIRO ALVES, ambos no efeito devolutivo, nos termos do artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator